Tribunal: TJDFT
Processo: 0041031-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0041031-40.2014.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADAO ANTONIO REZENDE PEREIRA, ANDRE LUIZ BRAGA TRIGUEIRO, DANILO ANGELO LAZARO, ERNANI ANTONIO LARA OLIVEIRA, GEOVANE RIBEIRO DE ALENCAR, GIL ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES, GILVANDRO NEGRAO SILVA, JADIR JASKOLOWSKI, JAQUELINE BOECHAT MAZZI, JOAO ANTONIO AMADO COMARU D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 28159929, porquanto já homologado o acordo. Aguarde-se a publicação do acórdão. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator